Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-96.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ERRO DE TIPO. TESE INVEROSSÍMIL. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA MANTIDA EM 1/12. RECONHECIMENTO DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para absolver o apelante por ausência de dolo ou erro de tipo; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, e o redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP. 4. A alegação de erro de tipo não encontra amparo no conjunto probatório, pois o acusado admitiu transportar a mochila, alegando desconhecer o conteúdo, mas sem indicar elementos concretos que sustentassem essa versão, sendo a tese inverossímil diante das circunstâncias do flagrante. 5. A exasperação da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada. 6. Mantida a fração de 1/12 para a atenuante da confissão qualificada. A atenuante da menoridade não se aplica, pois o réu era maior de 21 anos na data do fato. 7. Preservada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixada no patamar máximo (2/3), bem como a pena final de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818672/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no REsp 2.128.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.463469-7/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 16/07/2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.272150-4/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-96.2023.8.14.0032

APELANTE: MATEUS FREITAS GALVAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ERRO DE TIPO. TESE INVEROSSÍMIL. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA MANTIDA EM 1/12. RECONHECIMENTO DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime aberto. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para absolver o apelante por ausência de dolo ou erro de tipo; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, e o redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos firmes e coerentes de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP.

4. A alegação de erro de tipo não encontra amparo no conjunto probatório, pois o acusado admitiu transportar a mochila, alegando desconhecer o conteúdo, mas sem indicar elementos concretos que sustentassem essa versão, sendo a tese inverossímil diante das circunstâncias do flagrante.

5. A exasperação da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada.

6. Mantida a fração de 1/12 para a atenuante da confissão qualificada. A atenuante da menoridade não se aplica, pois o réu era maior de 21 anos na data do fato.

7. Preservada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixada no patamar máximo (2/3), bem como a pena final de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818672/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg no REsp 2.128.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.463469-7/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 16/07/2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.272150-4/001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mateus Freitas Galvão, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente alegando ausência de dolo na conduta. Subsidiariamente, pela redução da pena base e aplicação da atenuante da confissão e menoridade, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ABSOLVIÇÃO. ERRO DO TIPO

Relativo aos argumentos absolutórios, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25737395 - Págs. 3 a 10):

(...)

DA MATERIALIDADE - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 No que tange à materialidade delitiva, ao analisar os elementos de informação do Procedimento Investigatório em comunhão com as provas dos autos resta comprovada a prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovada pelo de auto de apresentação e apreensão ID Num. 84776933 - Pág. 15, laudo definitivo de constatação de substância entorpecente Num. 85268500 - Pág. 1/2.

DA AUTORIA - Réu Mateus Freitas Galvão

A autoria delitiva resta devidamente comprovada em relação ao réu Mateus Freitas Galvão.

O réu Matheus confirmou tanto em sede policial quanto em juízo a responsabilidade pelo transporte do material entorpecente apreendido pela polícia militar.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo reafirmaram seus depoimentos em sede policial apresentando toda a dinâmica em que se deu a apreensão e prisão dos réus.

A testemunha PM Edie Jeggerson da Cruz Bastos (PM), relatou em juízo O seguinte:

“(...) que trabalhava no posto policial da Campi; que foram informados através do quartel de que haveria tráfico de drogas por um casal conhecido da polícia pela mesma prática; que estariam usando uma espécie de mula, um jovem; que a descrição do jovem foi lhes repassada; que o jovem foi abordado e foi contato que o mesmo trazia consigo as drogas em uma bolsa; que a informação veio do serviço reservado da polícia militar; que foi repassado a descrição exata do casal Adriene e Júlio; que do Matheus só foi repassado as características físicas; que o Matheus foi abordado primeiro; que ele estava na Van; que foi solicitado que todos que estavam na Van descessem para que fosse realizada revista; que foi encontrada a droga na bagagem do Matheus; que logo em seguida o casal que vinha atrás de motocicleta também foi parado; que o Matheus informou que a droga seria do casal, Adriene e Júlio; que o Matheus disse que receberia um valor de R$ 200,00 para realizar o transporte; que não se recorda exatamente a quantidade da droga; que lembra que era mais de 1 quilo de maconha; e os demais entorpecentes por volta de 300 gramas; que não atuou em outras ocorrências com os réus; que tem conhecimento da atuação de Adriene e Júlio em outras prisões por tráfico; registra mais uma vez que quando foi repassado as informações para guarnição já sabiam de quem se tratava, Adriene e o Grande, já que são conhecidos da polícia; que em relação ao Matheus lhes foram repassados apenas as características, não citaram o nome dele; que se recorda das características passaadas, jovem, moreno, que inclusive foi repassada a vestimenta dele; que foi feita a barreira policial; que foram parada todas as vans até encontrar o Matheus; que foi parado primeiramente a van pelo que se recorda; que foi pedido a autorização do Matheus para abrir a bolsa; que ele não se opôs; que o Matheus não foi advertido que ele poderia não autorizar a busca; que a busca foi realizada apenas no Júlio porque na ocasião não havia nenhuma policial do sexo feminino; que a droga foi encontrada apenas com o Matheus; que pelo que se recorda nada foi encontrado com a Adriene.

O Policial Militar ouvido em juízo Carlos Batista disse o seguinte, vejamos:

“(...) que participou da prisão dos envolvidos; que receberam informações do serviço de inteligência da polícia militar de que três indivíduos vindo na balsa estavam transportando material entorpecente; que então montaram a barreira e iniciaram a realização das abordagens; que ao abordar uma Van o réu Mateus estava lá; que foi encontrado material entorpecente com o réu; que abordaram em seguida o casal em uma motocicleta; que então os três foram conduzidos à delegacia; que quando foi realizada a abordagem já havia sido encontrado o entorpecente; que antes da revista o réu Matheus confirmou ser de sua propriedade a bolsa que foi encontrada a droga; que aparentava estar nervoso; que não se recorda o que ele disse; que já tinham informações de que eles seriam os donos do entorpecente; que já tinha conhecimento de outros casos envolvendo o Júlio e a Adriene por tráfico aqui no município; que não participou de outras diligência com os réus; que não se recorda se o Matheus relatou de quem seria a droga; que havia uns cinco passageiros na van; que não foi encontrado drogas com os réus; que eles foram levados como testemunha; que foi o serviço de inteligência de Santarém que repassou à inteligência de Monte Alegre de que haveria o transporte deste entorpecente;

O Policial Militar ouvido em juízo Renam Carvalho da Silva disse o seguinte, vejamos:

“(...) que foram acionados pelo serviço de inteligência da pm; que informaram de que eles poderiam estar vindo na balsa; que fizeram uma barreira; que foi parado um van; que ela e o marido estavam vindo em uma moto; que a priori nada foi encontrado; que o motorista da van disse que o Matheus tinha uma bolsa; que ao ser questionado se a bolsa era de sua propriedade ele disse que sim; que foi encontrado o material entorpecente; que a ré não foi revistada no momento; que não foi encontrado nenhum material entorpecente

Registro aqui a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo em processos criminais, que é amplamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Essas Cortes Superiores têm reiteradamente afirmado que o testemunho de agentes policiais, desde que prestado em juízo e sob o crivo do contraditório, possui valor probatório e pode ser suficiente para embasar uma condenação, desde que corroborado por outros elementos de prova.

O STJ tem afirmado que o depoimento de policiais é idôneo e válido como meio de prova, não havendo razão para desqualificá-lo apenas por terem os depoentes participado da prisão ou da investigação. A Corte entende que o simples fato de serem agentes estatais não retira a presunção de veracidade e de compromisso com a verdade desses testemunhos, especialmente quando não há indícios de má-fé ou arbitrariedade na conduta dos policiais.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

(...)

Além disso, o STJ entende que, embora a palavra de policiais deva ser analisada com cautela, isso não significa que não possa ser considerada prova suficiente para uma condenação, sobretudo se corroborada por outros elementos de prova presentes nos autos.

O STF também adota o entendimento de que o depoimento de policiais é prova válida e idônea, desde que colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A Corte tem reiteradamente decidido que, em crimes como tráfico de drogas e outros delitos em que a prática criminosa ocorre na clandestinidade, o depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas do processo, pode ser suficiente para embasar uma condenação.

(...)

O réu MATHEUS FREITAS GALVÃO durante seu interrogatório, disse:

“que recebeu uma ligação da menina aqui de Monte Alegre perguntando se ele poderia trazer uma bolsa; que ela falou que lhe daria um dinheiro; que não sabia exatamente o que teria dentro da bolsa; que naquela época fumava; que estava precisando de dinheiro; que pegou a Van e a polícia parou-a; que levava uma mochila preta; que não conhecia a pessoa que lhe passou a mochila; que lá em Santarém a pessoa já sabia quem era o depoente; que o réu lhe disse que a bolsa era dele; que conhece a Adriene só de vista;

Nos autos, foi comprovado que Mateus Freitas Galvão foi encontrado em posse de quantidade significativa de drogas, transportando-as de um ponto a outro, o que caracteriza a conduta de "trazer consigo" e "transportar", prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. Embora ele não tenha apresentado vínculos permanentes com uma organização criminosa estruturada, seu papel de "mula" foi essencial para o tráfico de entorpecentes. A atuação de "mulas" não exclui a responsabilidade penal, uma vez que, ao aceitar realizar o transporte de drogas, o agente incorre nas condutas descritas pela lei como crime de tráfico.

A figura da "mula" é frequentemente utilizada pelos traficantes para diminuir os riscos de apreensão direta de grandes quantidades de drogas com membros principais da organização criminosa. Essas pessoas, como Mateus Freitas Galvão, são recrutadas para efetuar o transporte de entorpecentes, recebendo remuneração ou outras vantagens em troca desse serviço. No entanto, ao desempenharem essas funções, elas incorrem nas mesmas práticas criminosas, conforme definido pelo caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a jurisprudência o fato de o réu atuar como "mula" não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o transporte de drogas é um elemento essencial da cadeia do tráfico.

Nesse sentido, ainda que o réu não tenha vínculos permanentes com o tráfico organizado, sua responsabilidade se encontra caracterizada pela prática objetiva do transporte de substâncias ilícitas, conduta indispensável para o sucesso da atividade criminosa.

A Lei nº 11.343/2006 adota uma posição rigorosa com relação ao tráfico de drogas, incluindo o transporte e posse de entorpecentes entre as condutas puníveis. No caso de Mateus Freitas Galvão, o papel desempenhado como "mula" encaixa-se perfeitamente nas previsões do artigo 33, configurando crime de tráfico de drogas, independentemente de sua ausência de envolvimento direto ou contínuo com o tráfico organizado.

Diante das provas apresentadas, fica evidente que Mateus Freitas Galvão desempenhou o papel de "mula" no esquema de tráfico de drogas, ao ser flagrado transportando substâncias ilícitas em quantidade significativa. A conduta de "trazer consigo" e "transportar" drogas, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, foi devidamente comprovada, tornando sua condenação imperiosa. Assim, impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base na materialidade e autoria devidamente comprovadas, e nos precedentes firmados pelo STJ e STF sobre a atuação de "mulas" no tráfico de entorpecentes.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito, trazer consigo e guardar, o que é o caso dos autos.

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, não existindo qualquer atipicidade na conduta, mostrando-se comprovada a autoria delitiva atribuída ao réu Mateus Freitas Galvão.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25737247 - Pág. 15) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 25737290 - Págs. 1 a 2), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes – 390 g de cocaína e 1.016,00 KG de maconha -

apreendido na posse do apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu – confirmando que receberam informação do serviço de reservado da PM de que um rapaz, cujas características físicas e vestimentas batiam com as do réu, o trazia consigo as drogas em uma bolsa. Ainda, que ao fazerem a revista em sua mochila, foi encontrado os aludidos entorpecentes. O policial Edie Bastos, também, acrescentou que o ora recorrente infirmou que a droga pertencia ao casal que vinha atrás de motocicleta e que receberia um valor para realizar o transporte.

d)

Confissão qualificada do réu – que confirmou que estava transportando a mochila, embora afirme que desconheça seu conteúdo.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Quanto à alegação defensiva de que o apelante agiu em erro de tipo, não há fundamentos nos autos a coadunar com o sustentado. Isto porque, não bastasse o réu, em juízo, não fornecer o nome e as características físicas da pessoa que teria lhe contratado para levar a encomenda (embora extrajudicialmente afirme ser a Adrienne PET (corré absolvida) e que já tinha ouvido falar que ela praticava tráfico de drogas, Num. 25737247 - Pág. 3), as circunstâncias (denúncia especificada de transporte de drogas, nervosismo com a chegada da polícia e a expressiva quantidade de entorpecentes), revelam sem sombra de dúvidas, que possuía ciência do fato.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - ERRO DE TIPO - ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL - DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - ATIPICIDADE DA CONDUTA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PENAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS - AFASTAMENTO - CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - IMENSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO.

- Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar os apelantes a autoria e a materialidade dos delitos narrados pela denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.

- Improcede a alegação de erro de tipo, quando a versão do acusado - segundo a qual desconhecia o conteúdo da mochila onde estava a droga apreendida - não encontra o amparo de nenhum outro elemento de prova produzido ao longo da instrução.

- Restando comprovado que o acusado não se encontrava em situação de perigo atual, é de ser afastada a excludente do estado de necessidade, não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime de dano qualificado por atipicidade de conduta.

- Nos termos do que vem sendo decidido pelos Tribunais Superiores, não pode a qualidade e a quantidade de drogas ser empregada na primeira e terceira fase dosimétricas, sob pena de se incorrer em "bis in idem".

- Não tendo sido preenchidos os requisitos legais, impossível aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

- Inviável a mitigação do regime prisional, quando imposto em conformidade às peculiaridades do caso concreto e em observância ao art. 33 do Código Penal.

- Também não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum final de pena privativa de liberdade imposto, superior a 04 (quatro) anos.

v.v. - Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada a dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado".

- Deve-se fixar a reprimenda corporal do agente, adequando-a segundo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMG -

Apelação Criminal 1.0000.24.463469-7/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/07/2025, publicação da súmula em 16/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO DE TIPO - ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - ERRO MATERIAL.

- Existindo nos autos elementos suficientes para imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

- Improcede a alegação de erro de tipo, quando a versão da acusada - segundo a qual desconhecia o conteúdo da mochila onde estava a droga apreendida - não encontra o amparo de nenhum outro elemento de prova produzido ao longo da instrução.

- Havendo erro material na sentença quanto à fixação da pena, mister se faz a correção pela instância ad quem.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.272150-4/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25737395 - Pág. 14 a 15):

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal ao tipo penal.

Antecedentes: Réu primário, sem registros criminais anteriores, o que é favorável.

Conduta social e personalidade: Não há elementos negativos relevantes nos autos.

Motivos do crime: Inerentes ao tráfico de drogas.

Circunstâncias do crime: Comuns ao delito.

Consequências do crime: Sem impacto relevante. Quantidade de droga: A quantidade expressiva de drogas constitui uma circunstância negativa, que deve ser considerada na fixação da pena.

Considerando que a única circunstância negativa é a quantidade expressiva de drogas, a penabase será fixada acima do mínimo legal.

Pena-base: 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias Legais (Atenuantes e Agravantes)

Atenuante da confissão espontânea: O réu confessou a prática delitiva, o que configura uma atenuante (art. 65, III, 'd', do Código Penal). Diante da atenuante, a pena será reduzida proporcionalmente.

Pena na 2ª fase: 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

3ª Fase: Causas de Diminuição e Aumento de Pena

Na terceira fase, será aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que permite a redução de pena entre 1/6 a 2/3, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes, e não tem vínculos com organizações criminosas ou dedicação às atividades ilícitas.

Diante desses fatores e considerando a quantidade expressiva de drogas apreendidas, a redução será aplicada no grau máximo permitido: 2/3.

Pena final: 1 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando que a pena definitiva é inferior a 4 anos e o réu é primário, de bons antecedentes, o regime inicial de cumprimento será o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou a quantidade dos entorpecentes encontrados, fixando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, tal fundamento é idôneo, bem como a exasperação da pena basilar, sobretudo pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (389g de cocaína e 1.016,00KG de maconha).

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2 . Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3 . No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Desse modo, preservo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade, sendo aplicada a diminuição da pena em 1/12, sem fundamentação correlata, carecendo de correção.

Por outro lado, entendo estar adequada a aludida fração, visto que as confissões realizadas pelo réu tanto em delegacia quanto em juízo são qualificadas – pois em que pese ter assumido que levava a mochila, alega desconhecimento do seu conteúdo ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/12. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização pelo magistrado como fundamento da condenação, sendo aplicável a diminuição da pena considerando a extensão da confissão prestada.

2. No caso concreto, a confissão foi qualificada, justificando a fixação da fração redutora em 1/12, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 2.128.777/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Não identifico a atenuante da menoridade, visto que na data do crime era maior de 21 anos, conforme Num. 25737247 - Pág. 3.

Desse modo, a pena deve a reprimenda intermediária permanecer em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que mesmo que fosse o caso de aplicação de duas majorantes, a diminuição correlata não poderia ultrapassar os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi concedido o tráfico privilegiado, na fração máxima (2/3), no que a preservo, bem como a pena final para
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/08/2025